Tribunal: TJMT
Processo: 1003837-60.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003837-60.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SILVANIA DA SILVA BISPO NUNES - CPF: 850.942.421-72 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA COM FUNDAMENTO JURISPRUDENCIAL PACIFICADO.
VALOR INDENIZATÓRIO. RESTRITIVO DE CRÉDITO COM REGISTROS POSTERIORES. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O valor indenizatório de R$2.000,00 (dois mil reais) é suficiente para compensar o dano moral decorrente de restritivo de crédito no valor de R$274,56
, quando
existem
outros três
registros
posteriores
(
Súmula 29 das
Turma
s

Recursa
is
e diversos precedentes
).

2.
Agravo
Interno
conhecido
e
não

provido
.

3.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
majorados
para
15%

sobre
o valor da
condenação
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso

(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

Agravo
Interno:

1003837-60.2023.8.11.0001

Agravante:

SILVANIA DA SILVA BISPO

Agravado
:

OI S.A.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

SILVANIA DA SILVA BISPO

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
OI S.A.

Sentença

proferida
no ID182306522
/PJe
2,
ocasião

em
que
os

pleitos
da
inicial

foram

julgados

parcialmente

procedentes
,
condenando
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de R$2.000,00
a título de indenização por danos morais
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID
182306523
/PJe
2,
julgado

por

meio
de
decisão

monocrática
(ID 182553655/PJe2),
na qual se
concluiu
que o valor
indenizatório é suficiente para compensar o dano moral. Ainda

inconformada
, a
parte

reclamante

interpôs

Agravo
Interno no ID 185977195
/PJe
2 e
s
ustentou
que o valor
indenizatório
é
ínfimo
e
deve
ser
majorado
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID
186934680
/PJe
2 e
a
rgumentou
que a
decisão

monocrática

deve
ser
mantida
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Decisão

fundamentada

em

jurisprudência

consolidada
.

A parte agravante alega que
é ínfimo
o valor
da
indenização por
dano moral
,

fixado na decisão
recorrida,
e postula a sua majoração.

Todavia,
o
montante

de R$2.000,00 (dois mil reais) deve ser mantido,
levando-se em conta os critérios estabelecidos pela jurisprudência do STJ e da Turma Recursal, quais sejam a capacidade econômica da vítima e do ofensor, a extensão da culpa e do dano, o caráter compensatório e o desincentivo à repetição da conduta ilícita, bem como
ovalor
do
restritivo de crédito
(
R$274,56
) e a
existência de outros três
registros
posteriores
, inclusive protesto (Súmula 29 das TR)
.

Nesse sentido:

(...) 4.
Aplica
-
se a

Súmula
385 do STJ
apenas
para
negativações

preexistentes

legitimas
. 5.
Anotações
posteriores que
devem
ser
consideradas
para
quantificação
dos
danos

morais
, a
teor
da
Súmula
29, TR/MT. 6.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido

para a
)
afastar

a

aplicação
da
súmula
n. 385 do STJ, e b)
condenar
a
recorrida

pagar
à
recorrente
, o valor de R$ 2.000,00 (
dois
mil reais), a
título
de
indenização

por

dano
moral. (N.U 1004888-71.2023.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
21/11/2023,
Publicado
no DJE 30/11/2023)

(...)
3. Se o valor fixado a título de dano moral na sentença está de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já julgados por esta turma recursal, quando a autora possui outros
04 apontamentos
, conforme consulta
abaixo ,
rejeita-se a pretensão de majoração. (...)
4. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para: 1) DECLARAR a inexistência da relação jurídico contratual entre as partes e por consequência, a inexigibilidade dos débitos que culminaram no apontamento restritivo do Reclamante no valor de R$ 285,69 disponibilizado em 08/07/2019 e R$ 152,11 disponibilizado em 25/06/2019, devendo a Reclamada promover a baixa definitiva da restrição no prazo de 05 dias úteis, contados a partir da presente data; 2) Condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor do reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir da sentença e acrescido de juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso em 25/06/2019”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. (...)
(N.U 1008551-94.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 02/09/2022,
Publicado
no DJE 05/09/2022)

Quanto ao valor, confira-se: (N.U 1027806-35.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023; N.U 1003359-05.2022.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023; N.U 1024214-52.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023).

Portanto, considerando que a decisão monocrática
possui respaldo na jurisprudência na Turma Recursal, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
majorados
para 15
%

sobre
o valor da
condenação
.

Por ser a
parte

recorrente

beneficiária
da Justiça
Gratuita
(ID
182306528
/PJe2),

observe
-se
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024